Tribunal: TJDFT
Processo: 0719420-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LUCROS CESSANTES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TRATO SUCESSIVO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. PROVA EMPRESTADA. ÁREA PRIVATIVA. COMPROVAÇÃO. ESBULHO COMPROVADO. IMISSÃO NA POSSE. DIREITO DO PROPRIETÁRIO. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RESSARCIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexiste coisa julgada quando a área controvertida em ações possessórias anteriores era distinta da ora em apreço.
2. Adequada a utilização, para fins probatórios, de laudo pericial produzido em outro feito, sobre área que abrange a parcela ora litigiosa do imóvel, por economia processual. Trata-se do instituto da prova emprestada.
3. Demonstrado que a área controvertida é considerada como privativa, e não comum, deve ser reconhecida a titularidade da Autora sobre o bem, razão pela qual é adequada a imissão na posse da proprietária que, desde a arrematação judicial, jamais pode desfrutar daquela parcela do imóvel.
4. Ausente qualquer correlação entre os valores pagos a título de taxa condominial e a área ora litigiosa, há insuficiência de provas a demonstrar irregularidades na cobrança de taxas condominiais em desfavor da Autora/Apelante.
5. É trienal o pedido de ressarcimento por pagamento indevido, a gerar o enriquecimento ilícito da parte contrária. Tratando-se de taxas condominiais adimplidas de forma equivocada, o reembolso delas fica adstrito às mensalidades pagas no triênio que precede a propositura da ação, visto que se trata de relação de trato sucessivo, com fulcro no art. 206, V, do CC/02.
6. Demonstrada a titularidade da Autora sobre a área litigiosa a partir da arrematação, a manutenção da posse precária do Réu configura esbulho, razão pela qual deve ser imediatamente determinada a imissão na posse da real proprietária.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.